Tribunal: TJES
Processo: 5000330-90.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-90.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: NATANAEL CESAR COGO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000330-90.2025.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: NATANAEL CESAR COGO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE P
ERICULUM IN MORA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CASSADA.

Relatório

Conforme decisão agravada, o Juízo mencionado deferiu em sede de tutela, determinando a alteração data de promoção do agravado, nos seguintes termo:

[...] Assim, vislumbro, prima facie, a demonstração dos requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida. Isso porque, verifica-se que, as lúcidas e coerentes alegações do requerente estão em consonância com a farta documentação documentação anexada à inicial, o que evidenciam a probabilidade de seu direito. Deve-se analisar a probabilidade do direito e o periculum in mora. Em relação ao primeiro elemento, Luiz Guilherme Marinoni disserta que "a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz deve se convencer que o direito é provável para conceder tutela provisória". No que tange ao periculum in mora, o célebre autor destaca que "a tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata de futuro direito. A probabilidade do direito está presente com a provável ilegalidade da omissão administrativa que violou direito do autor de ser promovido desde o ano de 2018. No que tange ao perigo ou risco de dano ao resultado útil do processo, entendo claramente evidenciado, diante dos prejuízos causados para o autor caso a sua data de promoção não seja retroagida por ressarcimento de preterição, comprometendo em especial a antiguidade no posto atual, da qual decorre prerrogativas devidamente indicadas na inicial e previstas nas normas e legislação que regem a espécie.

Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão, o que foi deferido, e no mérito, a reforma da decisão liminar, com a cassação da tutela de urgência deferida.

PROJETO DE VOTO

O cerne do presente recurso consiste em analisar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em primeira instância, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao Agravante.

a) Da Ausência de Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
)

A controvérsia origina-se da retroação da promoção de dois oficiais (Tenentes-Coronéis QOCPM Edson Wander Líquer e Flávio Pereira Santiago) por meio do instituto do "ressarcimento de preterição"
.
O Agravado defende que tal ato administrativo deveria gerar uma reclassificação geral,
beneficiando-o com a retroação de sua própria promoção para 25/08/2018
.

Contudo, a legislação que rege a matéria confere um tratamento diverso à questão.
A promoção em ressarcimento de preterição, conforme disciplinada tanto pela LC nº 848/2017 quanto pela LC nº 910/2019, tem por objetivo "reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito"
. Trata-se de um mecanismo de correção de uma injustiça específica e individual.

A consequência jurídica desse ato para os demais militares é expressamente prevista na legislação.
O militar promovido em ressarcimento de preterição retorna à sua posição no quadro, e, como consequência direta, "aquele que ocupar o último lugar na escala hierárquica" passa para a condição de "excedente"
.

A norma não prevê, em nenhum momento, a criação de novas vagas, a redistribuição de vagas ou a alteração
em cascata
das datas de promoção dos demais militares
.
Pelo contrário, a figura do "excedente" é a solução jurídica criada pelo legislador para acomodar o militar preterido sem desconstituir os atos de promoção dos demais, que, à sua época, foram perfeitos e válidos
.

Dessa forma, a tese do Estado Agravante de que a promoção em ressarcimento de preterição afeta apenas a esfera jurídica do militar preterido e daquele que passa à condição de excedente, sem gerar um "efeito multiplicador", se mostra, em uma
análise de cognição sumária
, mais alinhada à sistemática legal
. Acolher a tese do Agravado em sede de liminar poderia, de fato, gerar grande instabilidade na carreira militar, com a necessidade de revisão de inúmeros atos administrativos, o que desaconselha a concessão da medida de urgência.

Portanto, em um juízo perfunctório, próprio deste momento processual, não vislumbro a robusta probabilidade do direito alegado pelo autor, ora Agravado.

b) Do Perigo da Demora Inverso (
Periculum in Mora Inverso
)

Ainda que houvesse dúvida sobre a probabilidade do direito, a decisão de primeiro grau deve ser reformada pela clara presença do
periculum in mora
inverso.

A decisão agravada impõe ao Estado do Espírito Santo um ônus financeiro imediato, decorrente do pagamento de subsídios retroativos e da adequação remuneratória ao novo posto, com efeitos a contar de 2018
.
Tais verbas possuem natureza alimentar e, em caso de eventual improcedência da demanda ao final, sua restituição aos cofres públicos é notoriamente difícil
.

Embora o Agravado argumente que a devolução poderia ocorrer por meio de descontos em folha
, tal mecanismo não afasta o risco ao erário, que se veria obrigado a arcar com despesas significativas com base em uma decisão de caráter provisório e, como visto, de juridicidade questionável.

Por outro lado, o prejuízo alegado pelo Agravado, embora relevante no que tange à antiguidade e às prerrogativas da carreira militar
, não se afigura irreparável. Caso sagre-se vencedor ao final do processo, todos os seus direitos funcionais e financeiros poderão ser integralmente restabelecidos, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos. Aguardar o julgamento de mérito não lhe causará dano que não possa ser plenamente reparado.

Desta feita, a prudência recomenda que se aguarde a instrução processual e o pronunciamento de mérito, a fim de evitar possível dano irreversível ou de difícil reparação ao erário
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a respeitável decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida em primeira instância.

Comunique-se o juízo
a quo
do teor desta decisão
.

Intimem-se as partes.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)